Tribunal: TJPA
Processo: 0824190-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824190-70.2018.8.14.0301

APELANTE: JORGE JACOB QUEIROZ COUTO, SEBASTIAO OLIVEIRA TEIXEIRA, JACKSON FRANK LIMA DE OLIVEIRA, JOSE WILSON DOS ANJOS ALCANTARA, LEVINDO JOSE MARTINS LIRA, PAULO GUEDES FERNANDES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO FUNDO DE DIREITO NÃO PROCEDE, TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFIRMA EM RECURSO QUE O DIREITO NÃO EXISTE, POIS A ÉPOCA DO CONCURSO PÚBLICO NÃO EXISTIA PREVISÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO SUPERIOR. JUROS A SER APLICADOS CONFORME TEMA 810 DO STF.
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE TANGE APLICAÇÃO DE JUROS. À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de pedido de pagamento de adicional de escolaridade retroativo, cujo direito foi reconhecido na ação constitucional de Mandado de Segurança n. 0000986-36.2013.814.0000, que possui óbice para cobrança anterior em razão da Súmula 271 do STF. Alegação de prescrição não merece prosperar, aplicando-se o prazo de cinco anos anteriores a propositura da ação contra a Fazenda Pública.

2.

No que se refere a alegação de inexistência do direito também não merece prosperar. Não é cabível nova análise do mérito pois o tema já foi decidido na ação mandamental com trânsito em julgado desde o ano de 2015.

3.

A sentença arbitrou juros de mora em 1% ao mês, o que deve ser corrigido para o entendimento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicado o percentual de 0,5%.

4.
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE TANGE APLICAÇÃO DE JUROS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, PARA MODIFICAR A SENTENÇA NO QUE TANGE APLICAÇÃO DE JUROS. À UNANIMIDADE,
tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta por Jorge Jacob Queiroz Couto e outros, que julgou procedente o pedido inicial.

Os autores ingressaram com ação informando que são servidores públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e tiveram seu direito a percepção de adicional de escolaridade reconhecido no Mandado de Segurança n. 0000986.36.2013.814.0000, que transitou em julgado no ano de 2015. Requereram o pagamento de valores retroativos, eis que no writ não era possível fazê-lo.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para pagamento de valores retroativos até 5 anos antes da propositura do writ, que ocorreu em 28/11/2013, limitada a data que cada autor concluiu seu curso superior. Fixou correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese,

que houve prescrição do fundo de direito; que os autores não possuem direito a percepção do adicional de escolaridade pois na época de seu concurso não havia previsão editalícia; juros de mora fixados em desacordo com o entendimento jurisprudencial. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da Apelação para reformar a sentença. Juntou documentos.

Os
autores
apresentaram
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

Encaminhados a esta E. Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer, manifestando-se pela ausência de interesse primário.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que a sentença impugnada seve ser reformada em parte, como passo a demonstrar.

No caso concreto, verifica-se que os servidores da Polícia Civil pleitearam o acréscimo de adicional de escolaridade sendo reconhecido no Mandado de Segurança n. 0000986.36.2013.814.0000, que transitou em julgado no ano de 2015. Requereram o pagamento de valores retroativos, eis que no writ não era possível fazê-lo, sendo esta ação de cobrança o meio adequado para manejar o pedido.

O direito dos autores foi estipulado pela LC 46/20014, de 10/08/2004, após a conclusão do curso superior de cada servidor, portanto, existe essa primeira limitação temporal. A segunda limitação a se observar é o prazo quinquenal anterior a Ação de Mandado de Segurança que reconheceu o direito, ajuizada em 28/11/2013.

O direito de receber ou não o adicional de escolaridade não pode ser discutido nesta ação em ofensa ao princípio da coisa julgada, conforme bem explicado na sentença de primeiro grau.

“
Vejo, conforme robustamente demonstrado nos autos, que o direito líquido e certo dos autores ao percebimento da gratificação de escolaridade foi devidamente reconhecido em Ação Mandamental, cujo trânsito em julgado operou-se em 2015.

Nesta ação ordinária, então, visam os autores não o reconhecimento do direito de receber a gratificação, mas, tão somente, a cobrança de valores pretéritos à impetração do mandamus.

Por conseguinte, não cabe aqui a rediscussão da matéria ventilada naquela ação constitucional, sob ameaça de ofensa à coisa julgada.”

No que tange ao argumento de prescrição de fundo de direito, também não merece prosperar, tendo em vista que o direito de cada servidor apenas inicia quando este conclui seu curso superior para que faça jus a percepção de adicional de escolaridade, que se renova mês a mês, por se tratar de direito de trato sucessivo.

Aliás, quanto às obrigações de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, conforme se observa na Súmula nº 85, que preceitua o seguinte:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos

in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REAJUSTE SALARIAL. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988 E 10.722/1989

PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações propostas pelos servidores públicos municipais de São Paulo objetivando o reajuste de fevereiro de 1995, determinado pelas Leis Municipais Paulistas 10.688/1988, 10.722/1989 e 11.722/1995, a relação jurídica é de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ, in
verbis
: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio
anterior à propositura da ação".
2. Recurso Especial provido.

(STJ -
REsp
: 1688337 SP 2017/0184312-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

Outro não é o entendimento dessa
Eg
. Corte de justiça, que já tem jurisprudência consolidada nesse sentido, conforme julgado abaixo colacionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRIVÃO CARTORÁRIO NÃO CONCURSADO

. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. REJEITADA.
MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PARCELAS PRETÉRITAS NÃO PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INERENTE AO VÍNCULO FUNCIONAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

. 1. Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal. Na hipótese, ocorre a configuração de relação de trato sucessivo ante o pedido de revisão de remuneração, em que o direito material não fora negado pela Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Presidência deste E. Tribunal concedeu ao apelado 11/12/2003 (fls. 30), a gratificação de nível superior, não se manifestando sobre as parcelas anteriores a concessão do benefício, tendo o apelado ajuizado a ação de cobrança originária em 31/01/2005 (fls. 02), logo, incide a prescrição somente sobre as prestações vencidas, até cinco anos antes da propositura da ação, restando prescritas eventuais diferenças anteriores a janeiro de 1999. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A gratificação pleiteada é devida aos servidores públicos concursados que preencherem os requisitos dispostos no Art. 416, do Código Judiciário do Estado do Pará, Lei nº 5.008/81, quais sejam, conhecimento especializado ou próprio do regime de trabalho, para que possa exercer a função. 4. Desta forma, sendo a vantagem inerente
aos cargos com
vínculo
de natureza efetiva, não há razão para ser percebido pelo apelado, que sequer possui vínculo funcional com a administração pública, por ser delegatário, inexistindo fundamentação legal que possa justificar o seu recebimento, 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e negando o recebimento das parcelas pretéritas da gratificação de nível superior. 6. Custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00005349020058140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)

Por fim, no que tange a fixação de juros de mora, entendo que o apelante tem razão, devendo ser modificada a sentença neste ponto, pelos motivos que passo a expor.

Já foi discutido e pacificado recentemente,
o
Superior Tribunal de Justiça
em julgamento do
REsp 1.495.146-MG
,
ocorrido em 22/02/2018
, sob a sistemática de
recurso repetitivo
, de Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

O STJ estabeleceu o
tema 905
, onde definiu que a correção monetária das condenações impostas a Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período discutido, e não mais utilizar tão somente a remuneração da caderneta de poupança. Nesse ponto, destaco que o STF entendeu que o ar
t.
1º-F da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/09), seria inconstitucional, devendo ser analisado o período em cada caso concreto.

A correção monetária dar-se-á da data que o valor foi indevidamente descontado do servidor, pois trata-se tão somente de ajustar o valor da moeda a época, para que as partes não percam valor do dinheiro. Assim, considera-se a data do dano efetivo, ou seja, a cada parte de salário descontada, aplica-se a correção da data do dano efetivo.

Súmula 43- STJ- Incide Correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Neste tema fixado o STJ entendeu que para a correção monetária deve ser aplicado índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, portanto é plenamente possível o índice aplicado pelo (INPC). No entanto, merece ressalvas, pois a decisão tema 905 determinou ainda
que
a partir de janeiro de 2001, deve ser aplicado o índice do IPCA -E, sendo este o índice mais adequado ao período questionado na presenta ação.

No julgamento do recurso repetitivo, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se a aplicação de juros da seguinte forma: Os juros de mora, no valor de 1% ao mês, na forma de capitalização simples, até julho de 2001. A partir de agosto de 2001, até junho de 2009, os juros de mora dar-se-ão na forma de 0,5% ao mês.

Sendo o entendimento
quanto aos juros de mora
, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

O início da contagem dos juros, dar-se-á a partir da citação pois se trata de violação contratual, devendo-se aplicar o art. 405 do Código Civil:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 870.947
, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária
ocorrido no dia 20/09/2017
, decidiu que

sobre as parcelas remanescentes (saldo de salários e FGTS)
deve incidir o índice IPCA-E

na correção monetária do valor devido
, a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga, e
os juros de mora
devem seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança a contar da citação, em consonância ao entendimento assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Pelo exposto, os consectários devem observar a orientação da
Suprema Corte firmada no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20/09/2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. RE 870.947. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II, CPC.

1- Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF (TEMA 308 e 191);

2-
O cálculo da correção monetária
, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

3-
Quanto aos juros de mora
, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73
;

4- Adequação do Acórdão nº179.990 ao entendimento do STF, com base no art. 1.040, II, do CPC, para decotar a condenação do Estado ao pagamento da multa de 20%, férias e 13º salário proporcional; bem ainda, para modulação das verbas consectárias, conforme fundamentação.

(2018.02028926-31, 190.302,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 14/05/2018, Publicado em 22/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DO FGTS. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DESSA VERBA FUNDIÁRIA E DO SALDO DE SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, EM VEZ DE TRINTENÁRIA. INEXIGÍVEIS PAGAMENTOS DE OUTRAS VERBAS, TAL COMO 13º SALÁRIO E FÉRIAS.
CORREÇÃO DOS ÍNDICES DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.02909344-87, 193.596,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/05/2018, Publicado em 20/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PELO ENTE MUNICIPAL. FATO INCONTROVERSO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTINDO. ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impossibilidade de ratificar o entendimento assentado pela sentença, de que o apelante não faz jus ao 13º salário pois tal verba somente seria devida em caso de vínculo empregatício pela CLT. De igual forma, não prospera a tese do município apelado, de que o pagamento do 13º salário, seria devido somente aos servidores públicos investidos em cargo de provimento efetivo ou em comissão, posto que os artigos 67 e 69 da Lei municipal nº 3.120/94 não faziam esta restrição. 2. As contratações de servidores temporários são regidas pelo RJU local (vínculo estatutário), logo, não se pode negar o pagamento de verba remuneratória, no caso o 13º salário (gratificação natalina), previsto no mesmo estatuto normativo, mormente quando tal vantagem pecuniária não guarda qualquer incompatibilidade com o regime de contratação por prazo determinado celebrado pela municipalidade, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, concebido para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. 3. O atraso reiterado no pagamento de verba remuneratória, tal como 13º salário, enseja em constrangimento, mormente quando a conduta omissiva é praticada por ente da administração pública que tem o dever constitucional de atuar orientando-se pelos Princípios da Legalidade e Moralidade. Dano moral comprovado. 4. A indenização por dano moral na espécie, além de caráter compensatório, tem função didático-pedagógica, pois como demonstrado alhures o não pagamento do 13º salário era prática comum por parte do Município de Óbidos. Dano moral presumido, em razão da supressão intencional da verba de natureza alimentar. Precedentes. Dever de indenizar configurado. 5. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar procedente a pretensão autoral reconhecendo o direito ao 13º salário, dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, condenando o Município de Óbidos ao pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. A título de danos morais, acrescida de juros de mora incidentes desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária deste arbitramento, consoante Súmula 362/STJ. O ente municipal arcará com honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado quando da liquidação desta decisão, nos termos art. 85, §4ª, II do CPC/2015.

7.
O cálculo da correção monetária
deve observar o
julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905),
julgado em 22.02.2018
, que consignou que os juros de mora, estes devem incidir da seguinte forma
: (a) percentual de 1% ao mês (capitalização simples), nos termos do art. 3º Decreto nº 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e, após, (c) em correspondência com os juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 8. À unanimidade.

(2018.03420149-78, Não Informado,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/08/2018, Publicado em Não Informado(a) (
grifei
)

Por fim, cabe salientar que juros e correção monetária podem ser revistos a qualquer tempo, sendo matéria de ordem pública, afastando a alegação de preclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença,
no tocante a incidência dos juros e correção monetária a serem aplicados, com base nos parâmetros definidos pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905) acerca da matéria
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022